Tribunal: TJDFT
Processo: 0008151-78.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008151-78.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. O Ministério Público do Distrito Federal propôs ação civil pública em face do DISTRITO FEDERAL e da STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, com a finalidade de impugnar o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE no 61/2000 – SUREC/SEFP. A sentença havia reconhecido a ilegitimidade ativa para a propositura da ação civil pública. Em fase recursal, foi negado provimento ao recurso interposto pelo MPDFT, que interpôs Recurso Especial e Extraordinário. O STF, ao julgar o RE no 576155/DF entendeu pela legitimidade ativa. Todavia, foi aprovado pelos entes da Federação o convênio CONFAZ 86/2011, que suspendeu concedeu remissão do crédito tributário impugnado e que foi posteriormente homologado pela Lei distrital no 4732/2011. Em abril de 2015, o Ministro Marco Aurélio proferiu decisão monocrática nos autos da Ação Cautelar no 3802/DF, concedendo efeito suspensivo ativo ao RE 851.421/DF. Assim, o feito foi sobrestado para aguardar o pronunciamento de mérito, Tema 817, afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao Recurso Extraordinário no 851.421/DF, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, nos termos do voto do Relator (Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021). Diante disso, o Procurador-Geral de Justiça junta petição nos autos e oficia pela declaração de prejudicialidade de ação civil pública e dos recursos extraordinários interpostos, por perda superveniente do objeto, considerando a declaração de constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, ao autorizar, com efeitos retroativos, os benefícios fiscais do TARE e, bem assim, da legislação distrital que foi a seguir editada. É o relatório. Decido. Diante da declaração da constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 pelo STF (RE 851.421/DF -Tema 817), ao autorizar com efeitos retroativos os benefícios fiscais do TARE, e bem assim da legislação distrital que foi a seguir editada, acolho o pedido do MPDFT e reconheço a perda superveniente do objeto recursal. Dê-se baixa dos autos ao Juízo de origem, para fins de arquivamento. Comuniquem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 16:42:46. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator